Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-73.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005088-73.2016.8.07.0006 RECORRENTE: ISAIAS DE CALAIS RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Reintegração de Posse. Ausência de esbulho. Área litigiosa cuja posse e propriedade pertencem ao réu. O conjunto probatório desautoriza a alegação de esbulho atribuída ao réu em área de que é proprietário e na qual sempre exerceu a posse por meio da construção de cercas divisórias e vigilância constante. Logo, ao construir o muro na divisa com o autor, nada mais fez do que exercer seu legítimo direito decorrente do CCB 1.228. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 479 e 480, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que, ao invés de afastar o laudo pericial produzido pelo expert designado pelo juízo sem a devida fundamentação, deveria ter determinado a realização de nova perícia; c) artigos 32, alínea “g”, e 53, inciso IV, ambos da Lei 4.591/1964, porque o memorial descritivo em que se baseou o julgado é documento imprestável como meio de prova, pois não observou os requisitos previstos na ABNT, muito menos o seu registro no cartório competente. Em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados da Corte Superior, inclusive decisão monocrática, versando sobre representação comercial, cobrança, usucapião e servidores públicos. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afirma inexistir “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide”. (REsp 1799962/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 9/2/2021). No tocante às teses ventiladas nos itens “b” e “c”, é oportuno esclarecer que a suposta afronta aos artigos 479 e 480, ambos do CPC somente foi suscitada nesta estreita sede do especial; já os artigos 32, alínea “g”, e 53, inciso IV, ambos da Lei 4.591/1964 somente foram questionados nos embargos de declaração. Está configurada, portanto, a vedada inovação recursal, consoante o decidido no EDcl no REsp 1778048/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/2/2021. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020); b) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp 1445532/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 28/5/2020); c) dessemelhança das bases fáticas e da adoção de soluções jurídicas divergentes (AgInt no AREsp 1603114/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 15/6/2020); d) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015